Tribunal: TJMT
Processo: 1036884-12.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036884-12.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.081.843/0001-28 (APELANTE), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FLAVIO INÁCIO DA COSTA (APELADO), VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENEDITA SIRIA DE OLIVEIRA DA COSTA MONTEIRO (APELADO), AGENIL COSTA MONTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 156.866.981-04 (APELADO), ATILIO DA COSTA MONTEIRO (APELADO), MARIA ANTONIA DA COSTA MONTEIRO - CPF: 384.348.301-91 (APELADO), REGINA DA COSTA PEREIRA - CPF: 317.757.561-49 (APELADO), ANA ANGELINA MONTEIRO ALBUQUERQUE - CPF: 107.736.811-91 (APELADO), VICENTE BENEDITO DA COSTA MONTEIRO - CPF: 078.325.831-34 (APELADO), AUREA ARLETE ALVES MONTEIRO - CPF: 804.314.611-04 (APELADO), SILVIA BENEDITA DA COSTA MONTEIRO - CPF: 111.276.271-04 (APELADO), ANDRE CORCINO DA COSTA MONTEIRO - CPF: 672.977.901-25 (APELADO), ESPÓLIO DE FLAVIO INACIO DA COSTA MONTEIRO - CPF: 138.516.321-68 (APELADO), AGENIL COSTA MONTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 156.866.981-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE BENEDITA CIRIA DE OLIVEIRA DA COSTA MONTEIRO (APELADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
–

AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO
DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
–

PARCIAL PROCEDENCIA
–

IMÓVEL RURAL – PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
VALOR DA INDENIZAÇÃO –
COEFICIENTE DE SERVIDÃO – APURAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL – PREVALÊNCIA – CRITÉRIOS TÉCNICOS UTILIZADOS – LAUDO PERICIAL IDÔNEO –
JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS
DE
6% (SEIS POR CENTO) – PRECEDENTES DO STF – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DIVISÃO
PRO RATA
DE CUSTAS E HONORÁRIOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, ao limitar o uso pleno da propriedade, enseja o pagamento de indenização na proporção da intensidade das limitações ao uso do bem.

2.
O coeficiente de servidão que determina a porcentagem da indenização deve ser calculado por meio de perícia técnica, levando-se em consideração o grau de limitação
da propriedade, o risco e o incômodo qu
e o particular deverá suportar.

3.
Deve ser aplicado o percentual da limitação do uso da propriedade apurado pelo
laudo pericial
elaborado
por perito técnico da confiança do juízo, com metodologia adequada e justificação dos critérios utilizados
.

4.
A indenização a ser paga ao proprietário em face da servidão deverá contar com juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, conforme regra disposta no caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/1941, já reconhecida como constitucional no julgamento da ADI 2.332 pelo STF, percentual também a ser aplicado em relação aos juros moratóri
os, consoante preconiza o art
.
15-B do mencionado Decreto.

5.
Tendo em vista a sucumbência recíproca das partes litigantes, necessária a divisão proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados
em 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença entre a oferta e a indenização, conforme preconiza o art. 27, §1° do
D
ecreto Lei n. 3.365/41.

6. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto por
SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

em face
do

ESPÓLIO DE FLAVIO INACIO DA COSTA MONTEIRO

e OUTRO

contra a
sentença proferida na
Ação de
Constituição de Servidão Administrativa Fundada em Declaração de Utilidade Pública
,
que
julgo
u
parcialmente procedente o pedido e declaro
u
instituída a servidão perpétua de passagem da linha de transmissão elétrica na área serviente identificada no memorial descritivo e plantas que instruíram a inicial, e nas faixas das estradas de acessos e serviços existentes e/ou a ser constituída no imóvel objeto da matrículan.96.234, perante o CRI do 6o Ofício da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT.

Condeno
u
a parte autora ao pagamento de R$ 930.553,64 (novecentos e trinta mil quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), a título de indenização pela instituição da servidão, acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado e juros compensatórios de 1% ao mês a partir da data da imissão, devendo ser abatido o valor já depositado n
o
s autos (Id. 11379507).

Condeno
u
-a, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais/e honorários advocatícios, que fixo
u
em 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença entre a oferta e a indenização, conforme preconiza o art. 27, §1°
,
do
D
ecreto Lei n. 3.365/41.

Nas suas razões
,
a apelante alega que o juízo de 1o Grau a condenou ao pagamento de uma indenização no valor de R$
930.553,64 (novecentos e trinta mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), por entender que o valor contido no laudo pericial era insuficiente, arbitrando a indenização no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor total do imóvel serviente.

Afirma que a r. sentença não deve prosperar pois foi arbitrada sem qualquer respaldo técnico jurídico.

Ressalta que a indenização em servidão administrativa deve ser arbitrada levando em consideração o dano causado ao proprietário e que a perícia realizada nos autos
considerou que o valor seria de
R$ 44.742,00 (quarenta e quarto mil, setecentos e quarenta e dois reais)
.

Argumenta que, i
nexplicavelmente, o juízo de origem entendeu que o valor apontado pelo perito era muito baixo, e sem qualquer fundamento técnico jurídico, arbitrou a indenização pela constituição da servidão administrativa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel, que corresponde a R$ 930.553,64 (novecentos e trinta mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

Afirma que
os
juros compensatórios, desde a imissã
o na posse, devem ser de
6% (seis por cento) ao ano
.

R
equereu o provimento do recurso, para reformar a sentença, para adequar o valor indenizatório
ao
apurado pelo perito judicial, na importância de R$ 44.742,00 (quarenta e quatro mil, sete
centos e quarenta e dois reais), bem como aplicar o percentual
de 0,5% (meio por cento ao mês),

que corresponde a 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do art. 15
-
A do Decreto-Lei 3.365/41.

Nas suas contrarrazões, os apelados requereram a manutenção
da r. sentença
e o desprovimento do recurso de apelação.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANTA LÚCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de constituição de servidão administrativa fundada em declaração de utilidade pública com pedido liminar de imissão na posse, movida contra
o ESPÓLIO DE FLAVIO INÁCIO DA COSTA e ESPÓLIO DE BENEDITA SIRIA DE OLIVEIRA DA COSTA MONTEIRO.

No caso em análise, a servidão administrativa foi instituída para permitir a passagem de linha de transmissão de energia elétr
ica em circuito simples de 500kV
, numa faixa de 16,6948 hectares, em imóvel rural com área total de 499 hectares, conforme matrícula no 96.234 do 6o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá.

Na sentença recorrida,
o juízo de 1o Grau
declarou instituída a servidão perpétua de passagem da linha de transmissão elétrica na área serviente identificada no memorial descritivo e plantas que instruíram a inicial, e nas faixas das estradas de acessos e serviços existentes e/ou a ser constituída no imóvel objeto da matrícula no 96.234, perante o CRI do 6o Ofício da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT.

A título de indenização pela servidão administrativa, a sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 930.553,64 (novecentos e trinta mil quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão e juros compensatórios de 1% ao mês a partir da data da imissão, determinando o abatimento do valor já depositado nos autos.

Pois bem.

Cuida-se de ação de
constituição

de

servidão administrativa por utilidade pública, com fundamento no Decreto-Lei no
3.365
/41 que, no seu art.
3o
, estabelece que os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas de poder público poderão promover desapropriações mediante autorização expressa, constante de lei ou contrato.

O processo para instituição de servidões administrativas se sujeita ao procedimento previsto na Lei das Desapropriações, pois o artigo 40 daquele diploma legal prevê expressamente que "o expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização
na forma desta lei”.

Nesse norte, importante é mencionar as lições deMaria Sylvia
Zanella De Pietro,
in
verbis
:

Servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituída sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afet
ado a fim de utilidade pública.
(Direito Administrativo, 21a ed., Atlas, 2008, p.
140)

No caso dos autos,
inexiste controvérsia a respeito da legitimidade e legalidade do ato de desapropriação pela a
utora, insurgindo-se a apelante apenas
em relação
ao
quantum
indenizatório.

Nesse contexto, cumpre destacar que a indenização, no caso concreto, será fixada de acordo com o transtorno a ser causado ao
proprietário do imóvel, com atenção de que o valor deve ser justo e proporcional
ao efetivo dano.

Assim, a indenização do dano provocado pela instituição de servidão administrativa não deve levar em conta o valor do imóvel, mas o dano efetivamente suportado pelo proprietário, o qual se verifica pela inutilização ou desvalorização de parte do imóvel serviente, tendo em vista a forma de exploração normal do imóvel antes da instituição e implantação daquela restrição ao direito de propriedade.

Exige-se, para que seja possível a imissão provisória na posse, na desapropriação ou na servidão administrativa, o atendimento aos seguintes requisitos legais: a declaração de utilidade pública; a declaração de urgência; o depósito prévio em dinheiro do valor da indenização.

Compulsando os autos, extrai-se que foram aten
didos os aludidos requisitos. Vê
-se da Resolução Autorizativa no 6.172, de 24 de janeiro de 2017, a declaração de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da requerente, a área de terra necessária à p
assagem da Linha de Transmissão, que no caso, corresponde a uma
f
aixa de terras medindo
16,6948 ha (dezesseis hectares, sessenta e nove
ares e quarenta e oito centiares).

Houve o depósito prévio da indenização em dinheiro, no importe de
R$ 32.700,52 (trinta e dois mil, setecentos reais e cinquenta e dois centavos)
, ID
. 271403948.

É importante ressaltar que no caso em comento, a
s
requerida
s, ora apeladas,
impugnaram
o valor de indenização ofertado pela parte autora
/apelante
, e requere
ram
a produção de prova pericial.

Via de regra
, a servidão administrativa não rende ensejo à indenização, caso o uso pelo Poder Público não provoque prejuízo ao proprietário. Todavia, as partes não divergem a respeito do direito à indenização pela ocupação de parte do imóvel rural, sendo que a discussão
se limita

ao respectivo valor.

Em casos como o presente, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível, a fim de que o juiz obtenha informações seguras e imparciais a respeito da área serviente, características, benfeitorias existentes, impacto causado pela
servidão, etc.
, a fim de que possa assegurar-se quanto ao eventual valor a ser fixado a título de indenização.

A fim de dirimir a questão, realizou-se a prova pericial, conforme laudo apresentado
no ID
. 271404511,
in
verbis
:

Contudo, os apelados impugnaram o laudo pericial, afirmando
que o perito nomeado nos autos não efetuou a avaliação baseada no mercado, na localização do imóvel que resta próxima
à
Capital, na existência de ponto comercial, vez que
se utilizou
apenas
d
os valores do
INCRA, Relatórios de Análise de Mercados de Terras (RAMT) que contém as planilhas de Preços Referenciais de Terra (PPR).

Em decisão de id. 271404523, o juízo de 1o Grau prolatou a seguinte decisão:

Analisando o Laudo de Avaliação juntado peloexperttomou por base para sua avaliação oValor de Terra Nua do Relatório de Mercado de Terras – RAMT, elaborado pelo INCRA/MT.

Assim sendo,determinoa intimação do perito judicial nomeado nos autos, para que apresente em 20 dias, avaliação de acordo com o valor venal da área, tomando por base os valores de mercado utilizados na região, assim como as benfeitorias existentes e a localização do imóvel.

Cumprindo a determinação, foi apre
sentado laudo complementar no ID.
271404526
, vejamos:

Com observância ao laudo,
o juízo singular
fixo
u
a título de indenização pela servidão administrativa existente na propriedade dos réus o equivalente a 10% (dez por cento) do valor indicado na avaliação, ou seja, R$ 930.553,64.

Assim, ao contrário do que alega a apelante
,
o valor indenizatório não foi arbitrado sem respaldo técnico.

Entretanto, verifica-se que o percentual de 10% sobre o va
lor total do imóvel foi exorbitante, haja vista que o
valor da indenização, pela presença de servidão, corresponde
apenas à
perda do valor do imóvel
decorrente das restrições a ele impostas, calculada pela diferença entre as avaliações do imóvel original e do imóvel serviente, na mesma data de referência, com consideração de circunstâncias especiais, tais como alterações de uso, ocupação, acessibilidade e aproveitamento.

Assim, considerando que o valor total do imóvel (477,3638 ha)
é de R$
9.305.536,48
(nove m
ilhões trezentos e cinco mil quinhentos e trinta e seis r
eais e quarenta e oito centavos, o valor do hectare é R$ 19.493,59 e como a servidão se restringe
16,6948
ha, chegamos ao valor de R$ 325.441,66 (
trezentos e vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta e um reais
e oitenta e seis centavos).

V
erifica-se que para a ap
uração da justa indenização, deve ser levada
em consideração as limitações patrimoniais experim
entadas pelas apeladas
,
as quais constam
do laudo pericial (ID. 271404511
, pág. 1
8/19
)
e

são os seguintes:

Co
m isso
, para se chegar ao valor justo deve ser observado o índice de depreciação, que
foi apurado em
65% sobre o valor da área de servidão,
cujo percentual aplicado sobre a parcela objeto da desapropriação
corresponde
a R$ 211.537,08 (duzentos e onze mil quinhentos e trinta e sete reais e oito centavos).

Dos juros
compensatórios
e moratórios

A apelante se insurge quanto ao percentual de 1% ao mês aplicado pelo juízo singular a título de juros compensatórios.

Afirma que a teor do art. 15 A do Decreto-Lei 3.365/41
determina a aplicação do percentual de 6% (seis por cento) ao ano, desde a data da imissão na posse, à título de juros compensatórios
.

Embora se saiba da existência do enunciado da Súmula
618
do Supremo Tribunal Federal a dizer que

"na desapropriação, direta ou indireta, a taxa de juros compensatórios é de 12% ao ano"
, é imperioso levar em consideração recente decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios previstos no caput do art.
15-A
do Decreto-Lei
3.365
/41, afastando o termo

"até".

Veja
mos
:

"O Tribunal julgou parcialmente procedente a ação direta para: i) por maioria, e nos termos do voto do Relator, reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando a inconstitucionalidade do vocábulo "até", e interpretar conforme a
Constituição
o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1o da Medida Provisória no 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença, vencido o Ministro Marco Aurélio, que julgava procedente o pedido, no ponto, em maior extensão;
ii
) por maioria, vencidos os Ministros Roberto Barroso (Relator), Luiz Fux e Celso de Melo, reconhecer a constitucionalidade do § 1o e do
§ 2o

do
art.
15-A
do Decreto-Lei
3.365
/41;
iii
) por unanimidade, e nos termos do voto do Relator, reconhecer a constitucionalidade do
§ 3o

do
artigo
15-A
do Decreto-Lei
3.365
/41;
iv
) por maioria, e nos termos do voto
do Relator, declarar a inconstitucionalidade do
§ 4o

do
art.
15-A
do Decreto-Lei
3.365
/41, vencido o Ministro Marco Aurélio; v) por unanimidade, e nos termos do voto do Relator, reconhecer a constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios previstos no
§ 1o
do artigo
27
o Decreto-Lei
3.365
/41 e declarar a inconstitucionalidade da expressão "não podendo os honorários
ultrapassar
R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)". Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli, em face de participação, na qualidade de representante do Supremo Tribunal Federal, no VIII Fórum Jurídico Internacional de São Petersburgo, a realizar-se na Rússia. Falaram: pelo requerente, o Dr. Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior; e, pelo Presidente da República, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, Advogada-Geral da União. Presidiu o julgamento a Ministra
Cármen
Lúcia. Plenário, 17.5.2018."(
ADI/2332-DF
- Relator: MIN. ROBERTO BARROSO - J. 17/05/2018).

Diante do atual posicionamento encampado pela maioria dos Ministros do STF, mesmo sabedor da existência de petição requerendo a modulação de efeitos da novel decisão da aludida Corte Suprema, é de rigor que a taxa de juros compensatórios seja aplicada no exato percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até porque se trata de indenização ainda pendente de satisfação.

Isto porque
,
o fato superveniente acima mencionado n
ão pode ser desconsiderado, sob
pena de violação aos artigos
493
e
927
do
Código de Processo Civil.

Nessa
linha:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - Município de Avaré - Aplicação integral da Lei
11.960
/2009 - Retorno dos autos nos termos do art.
1.040
,
II
, do
CPC
, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento pelo STJ do
REsp no 1.495.146/MG
, Tema no 905, e do
RE 870.947/SE
, Tema 810, pelo STF. JUROS COMPENSATÓRIOS - 6% a.a. - Retorno dos autos nos termos do art.
1.040
,
II
, do
CPC
, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento pelo STJ do
REsp no 1.111.829/SP
, Tema no 126 - Decisão final da
ADI 2.332
/DF, que fixa juros compensatórios de 6% a.a. - Observância do precedente - Reapreciação do recurso - Parcial retratação."(TJSP; Apelação /
Remessa Necessária 0011730-37.2010.8.26.0073
; Relator (a): Reinaldo
Miluzzi
; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2018; Data de Registro: 14/09/2018)

"PRESCRIÇÃO - Desapropriação indireta - Prazo prescricional de vinte anos - Súmula
119
do STJ - Hipótese, ademais, que comporta a adoção do princípio da

"
actio
nata" - Causa interruptiva da prescrição - Preliminar rejeitada. JUROS COMPENSATÓRIOS - Sentença que fixa índice de 12% ao ano sobre o valor da diferença entre o valor da oferta e o montante da indenização fixada - Reforma da r. sentença quanto ao percentual, que deve ser de 6% ano - Precedente do C. STF. (...)."(TJSP;
Apelação 1021385-85.2016.8.26.0564
; Relator (a): Reinaldo
Miluzzi
; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 14/09/2018
; Data de Registro: 14/09/2018)

Logo, diante da existência de norma legal em pleno vigor estabelecendo que os juros
compensatórios
serão devidos à razão de até 6% (seis por cento) ao ano, não se j
ustifica fixá
-los em 12% (doze por cento)
ao ano.

Outrossim, embora a apelante não
tenha
recorrido do percentual de 1% ao mês fixado na sentença a título de juros moratórios, entendo que a matéria, por ser de ordem pública,
pode ser alterada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

A
propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NOVA FIXAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). (...).
4
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in
pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal.
5. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, motivo pelo qual sua inclusão
ex

officio
, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita. Logo, não há ilegalidade na sua inclusão de ofício, visto que constitui mera atualização do poder aquisitivo da moeda. Ausência de constatação de coisa julgada. (...) 7.
Agravo interno não provido. (

AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR
, relator MinistroSTJ Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 25/
4/2022,
DJe
de 5/5/2022.)
.

O embasamento legal a legitimar
a aplicação dos juros moratórios em 6% ao ano
está no art.
15-B
do Decreto-Lei
3.365
/41, que também se aplica ao caso em apreço.
Confira-se:

Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos
do art. 100 da Constituição
.

Por conseguinte, a sentença recorrida, com relação ao percentual alusivo aos juros moratórios, merece reforma de maneira a adequá-la
à previsão legal.

Portanto, a sentença hostilizada
merece parcial reforma
em relação ao
quantum

fixado a título de indenização, à
taxa de juros moratórios quanto a dos compensatórios seja de 6% (seis por cento)
ao ano,
devendo estes incidir
sobre a diferença entre a quantia já depositada em juízo e o valor da indenização fixado.

No mesmo passo, para o cá
lculo da diferença entre os valores da indenização e do depósito inicial, deve ser levado em consideração o valor atualizado da quantia depositada em conta judicial.

Evidentemente, do valor devido em razão da condenação deverá ser abatido o montante da oferta depositada em juízo, já atualizado, aplicando-se, posteriormente, os consectários legais devidos, sem que se proceda a cumulação, já que cada uma das espécies de juros (moratórios e compensatórios) tem sua incidência em período diverso.

Em face do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
para

reforma
r
a sentença
em relação ao
quantum

fixado a título de indenização, que será R$ 211.537,08 (duzentos e onze mil quinhentos e trinta e sete reais e oito centavos), bem como
reduzir os juros compensatórios e moratórios à razão de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos estabelecidos nos artigos
15A
e
15B
do Decreto-Lei no
3.365
/41.

Tendo em vista a sucumbência recíproca das partes litigantes, necessária a divisão
em igual proporção
das custas processuais e dos honorários advocatícios
que fixo em
5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença entre a oferta e a indenização, conforme preconiza o art. 27, §1° do
D
ecreto Lei n. 3.365/41.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025